Tribunal: TJES
Processo: 5004228-31.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
4228
-
31.
20
2
3
.8.08.00
0
0

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ROSÂNGELA RAMOS VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In
casu,
considerando que o membro do Parquet, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do mesmo, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização.

2.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004228-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSANGELA RAMOS VIEIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
4228
-
31.
20
2
3
.8.08.00
0
0

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ROSÂNGELA RAMOS VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In
casu,
considerando que o membro do Parquet, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do mesmo, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização.

2.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 16 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
4228
-
31.
20
2
3
.8.08.00
0
0

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ROSÂNGELA RAMOS VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
8ª
Vara
Criminal
de Vi
la Velha
/ES
, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico
visando a obtenção de progressão de regime de pena da agravada
.

Sustenta o douto
Rep
resentante do Ministério Público,
às fls. 3/19,

preliminarmente a nulidade da decisão, com esteio na perspectiva da mesma não possuir a fundamentação a que alude o art. 93, IX, da CF. No mérito, sustenta a necessidade de reforma do provimento combatido com base na compreensão de que concebido em descompasso com o entendimento pretoriano assente, de que uma vez demonstrada as especificidades da hipótese analisada, notadamente a gravidade real do ato ilícito praticado, se mostra imprescindível a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime de cumprimento de pena.

Contrarrazões
apresentadas,
às fls. 18/22,

sustentando

a inexistência de amparo para que o inconformismo apresentado frutifique, já que o entendimento atacado se mostra escorreito, tendo em vista que a gravidade abstrata do delito não constitui motivo idôneo para lastrear a realização de exame criminológico.

Mantida a decisão agravada pela douta julgadora primeva à fl. 23.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
no mov. ID 4903887,

opinando pelo conhecimento
e provimento
do recurso
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

NULIDADE POR AFRONTA AO ARTIGO 5º, IX, DA CF

No que concerne à matéria arguida em sede preliminar, calcada em pretensa carência de fundamentação, sabe-se que por força do art. 93, IX da Carta Política, todas as decisões, sejam elas jurisdicionais ou administrativas, necessitam ser fundamentadas, mesmo que de forma concisa.

Compulsando os autos, verifico que
os termos utilizados na decisão combatida, sobressai, s.m.j., não se mostrar viva a apontada mácula, nitidamente porque o
decisum
objurgado declina o raciocínio que arrimam o entendimento encampado pela insigne magistrada primeva, calcado na pretensa abstração do fundamento utilizado pelo
Parquet
visando a realização de exame criminológico.

Nessa linha, depreende-se claramente que a decisão hostilizada se mostra escorreita, tendo estabelecido o fator fático/jurídico hábil a arrimar o posicionamento adotado de modo a rechaçar o pleito formulado, o que denota estar em consonância com as diretrizes legais e posicionamento pretoriano incidente.

Desta feita, pelas ponderações expostas, emerge ter sido a decisão guerreada levada a efeito na linha do preconizado pelo art. 93, IX da Carta Política, motivo pelo qual deve a prejudicial aventada ser rejeitada.

MÉRITO

Da análise dos autos, tenho que o recurso merece provimento.
Explico
.

E
m que pese o novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 13.964/19, não exigir a submissão a exame criminológico para fins de progressão de regime, isso não retira a possibilidade do MM. Magistrado de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula 439 do STJ.

Ora, no caso em análise,
de acordo com o raciocínio exposto na decisão atacada, o pedido formulado de realização de exame criminológico estaria arrimado na gravidade abstrata do ilícito cometido, circunstância que não constituiria motivo idôneo para demonstrar o
fumus boni iuris.

Analisando o processado, pode-se inferir que as razões recursais apontam o
modu
s
operandi
da recorrida na prática delitiva como elemento hábil a demonstrar a temeridade na concessão da progressão tendo em vista a agressividade, frieza e crueldade que foram demonstrados pela reeducanda, que chegou a “beber” o sangue da vítima após golpeá-la seguidamente com uma faca.

Assim, embora seja pacífico a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, é certo que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização ou renovação do referido exame, a fim de verificar, mediante exames técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais.

Neste sentido, posiciona o Egrégio TJES ser possível a exigência de realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INDEPENDENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA
. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 439 STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei nº 13.964/19, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, sem retirar do Magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu convencimento.
Assim, embora seja pacífico a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, é certo que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização ou renovação do referido exame, a fim de verificar, mediante exames técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais
. Considerando que o membro do
Parquet
, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de novo Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise daquele documento pericial, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização. 2. Recurso a que se dá provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043881, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Oportuno ainda destacar que a realização do Exame Criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade, por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social.

Assim, é possível constatar que, no presente caso, não basta a confecção do Atestado de Conduta do apenado, existindo elementos justificadores da necessidade do Exame Criminológico para concessão da progressão de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para rejeitar a preliminar arguida, e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO.

É COMO VOTO
.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)